Tribunal: TJDFT
Processo: 0730400-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0730400-04.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA PINTO RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MASTER PLACE BLOCOS A,B,C,D,E,G,H,I,J DECISÃO Comprove a parte recorrente, no prazo de 2 dias, a sua HIPOSSUFICIÊNCIA econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça, uma vez que mera declaração de HIPOSSUFICIÊNCIA não se presta a tal finalidade, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator